Tribunal: TJMT
Processo: 1012988-18.2017.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012988-18.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEONILDA APARECIDA DE ALKAMIM - CPF: 015.970.201-17 (APELANTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 – OBSERVADO – COBRANÇA DEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica observou a exigência prevista no art. 129 e 133 da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção não tenha sido assinado pela titular da Unidade Consumidora na data da inspeção,
há
provas incontestes de que posteriormente a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrente e que esta foi por ela recebida, já que apresentou insurgência administrativa. Logo, evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude.

Constatado, pois, que o valor cobrado ao consumidor a título de recuperação de consumo não faturado é devido, deve ser mantida incólume a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1012988-18.2017.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEONILDA APARECIDA DE ALKAMIM
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral
a
juizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a
Apelada não comprovou a alegada irregularidade do medidor, bem como que tal aferição não foi feita com a sua participação, como estabelece o artigo 129, da Resolução Normativa n.º 414/2010.

Sustenta, ainda, que “
após a vistoria realizada pela Apelada, o consumo de energia aumentou devido ao fato de que está passando por uma gravidez de risco e começou a ter algumas complicações, passando a ficar durante o dia e a noite em casa, o que está devidamente narrado na impugnação à contestação de id. 13469902
”.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, “
no sentido de acolher o pedido inicial da Autora Apelante
”.

Sem contrarrazões, uma vez que a parte deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a apelante
Cleonilda Aparecida de Alkamim
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral

em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
alegando que é titular da Unidade Consumidora n.º
6/2015982-8
e que, em 06/04/2017, recebeu a fatura de energia elétrica no valor de R$
3.265,85 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 30 de abril de 2017.

Afirmou que “
se houve alguma irregularidade com toda vênia, foi realizada e promovida exclusivamente pela REQUERIDA que efetuou sem a presença da REQUERENTE o termo de ocorrência e inspeção, número 565016, constatada de maneira unilateral pela REQUERIDA (doc. 7), não foi efetuada em hipótese alguma, pela REQUERENTE, a qual por sua vez desconhece totalmente esse fato
”.

Ressaltou que pediu a suspensão imediata da cobrança do débito objeto da fatura de recuperação de consumo (R$
3.265,85
) e, de modo alternativo, pela realização de perícia para constatar a ocorrência, ou não, de fraude no medidor; todavia, a Concessionária de Energia Elétrica concluiu pela legalidade da cobrança.

Posto isso, requereu seja declarada a inexistência do débito de R$
3.265,85 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos
).

O pedido liminar para obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em relação ao débito discutido nesta lide foi deferido e, de conseguinte, houve a citação da Concessionária que rechaçou a tese autoral e requereu a improcedência dos pedidos.

Após a instrução processual, o Juiz singular
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada,
a Apelante sustenta que a
Apelada não comprovou a suposta irregularidade do medidor, bem como que tal aferição não foi feita com a participação da Apelante, como estabelece o artigo 129, da Resolução Normativa n.º 414/2010.

De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Sabe-se que o entendimento da Corte Superior está respaldado no artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário
, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 27/02/2017, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção da Unidade Consumidora da Apelante.

A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 565016, com a conclusão de que houve
“desvio de energia no borne do medidor
".

Ainda consta na parte final do documento que, após a inspeção,
o TOI foi deixado no portão da residência.

Registra-se que, ao ingressar com a demanda, a parte Autora/Apelante encartou aos autos o documento denominado “Notificação Extrajudicial”, por meio do qual tomou ciência de que ocorrera a inspeção e a constatação de anormalidade que provocara faturamento inferior na unidade consumidora. Além disso, foi notificada quanto à recuperação de consumo no valor de R$
3.265,85 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos
).

Consta, outrossim, no ID. 109883953, a cópia do Recurso Administrativo interposto pela Apelada, em que contestou o TOI n.º 565016 e requereu a suspensão imediata da cobrança. Alternativamente, pediu a realização de perícia para comprovar a ocorrência de fraude no medidor.

Deste conjunto probatório, dessume-se que a inspeção
não
foi feita à revelia da Apelante e que a Apelada atendeu ao que dispõem os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção
não tenha sido assinado pela titular da Unidade Consumidora na data da inspeção
,
há
provas incontestes de que posteriormente a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrente e que esta foi por ela recebida, tanto que apresentou insurgência administrativa. Logo,
evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude
.

Há entendimento dominante quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo os seguintes arestos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2.
Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL
. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento
. (TJRJ. Apelação 00106676720198190004. Relator Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Data de Julgamento 15/06/2020. 3.ª Câmara Cível. Publicado em 23/06/2020). (sem grifos no original)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais
. (TJMT. Recurso Inominado n.º 10007485520178110028. Relator Alex Nunes de Figueiredo. Turma Recursal Única. Julgado em 26/03/2019. Publicado em 27/03/2019).

Ademais, com bem consignado pelo Juiz singular,
o documento n.º 11615963 demonstra que até o mês de setembro de 2015 o consumo médio de energia elétrica da requerente era 371 kWh, e no período em que o desvio de energia encontrava-se ativo (10/2015 a 01/2017), o consumo permaneceu na faixa dos 120 kWh; logo após o desvio ser desfeito, o consumo retornou ao mesmo patamar de antigamente, conforme extratos constantes na p. 4 da defesa n.º 11615951.

Assim, uma vez evidenciado que a cobrança do débito questionado na exordial é legítima, eis que decorrente de recuperação de consumo prevista no art. 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, não há falar na anulação da fatura e nem em indenização por dano moral, mas sim no exercício regular de um direito da Apelada proceder a restrição do nome da consumidora inadimplente.

Feitos esses apontamentos, dessume-se que a sentença não comporta reforma.

Posto isso,
nego provimento ao apelo
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022